Tribunal: CARF
Processo: 19515.001078/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001078/2010-50
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-009.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano Dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração DEBCAD no 37.234.607-3, por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, em razão do contribuinte ter apresentado
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias devidas no período de 01/2006 a 12/2007, violando o disposto no artigo 32,
inciso IV e parágrafo e 5o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei
n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, tudo conforme descrito no Relatório Fiscal de fl. 17.
O crédito tributário foi lançado consta de fl. 5 e alcança o montante R$
663.071,30, cuja ciência ao contribuinte se deu em 29/04/2010, fl. 5, que, inconformado,
apresentou a impugnação de fl. 153 a 181,.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão 16-26.694, de 16 de setembro de 2010, fl. 355 a 365, em
que, por unanimidade de votos, considerou-a procedente, exonerando integralmente o crédito
tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001078/2010-50
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001078/2010-50

De tal decisão, embora tenha observado que o montante exonerado, quando
avaliado isoladamente, não ensejaria a medida, ainda assim, recorreu de ofício, por considerar o
processo 19515.001050/2010-12, do mesmo contribuinte, que tratada de matéria com suporte
fático e conteúdo idêntico e que foi, também, objeto do mesmo recurso.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Do Recurso de Ofício
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, o Julgador de 1a Instância recorreu de ofício da decisão que
exonerou crédito tributário (tributo e encargos de multa) inferior a R$ 2.500.000,00, conforme fl.
05. Sendo certo que a aferição de tal montante deve ocorrer por processo, conforme preceitua o §
1o acima destacado.
Assim, por não preencher seu requisito básico de admissibilidade, não deve ser
conhecido o Recurso de Ofício, já que o crédito tributário exonerado não alcança o limite de
alçada vigente na data da apreciação do presente em 2a Instância administrativa.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por não conhecer do Recurso de Ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.470 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001078/2010-50

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital